Tribunal: TJDFT
Processo: 0703166-22.2025.8.07.9000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0703166-22.2025.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) IMPETRANTE: RONALDO CRESCENCIO DA SILVA IMPETRADO: TJDFT-JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA GAMA-DF D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança criminal, com pedido liminar, impetrado por RONALDO CRESCENCIO DA SILVA contra decisão proferida pelo JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GAMA, que determinou o perdimento de bem apreendido pertencente ao impetrante: arma de fogo, tipo pistola, marca Taurus, no SLU39959, calibre .40 (ID 78986620). Nesse contexto, o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, em seu artigo 23, inciso IV, dispõe: “Art. 23. Compete à Câmara Criminal processar e julgar: (...) IV - o mandado de segurança contra decisão de Juízes do Distrito Federal em matéria criminal;” (grifo nosso). Contudo, verifica-se que as alegações ora apresentadas pelo impetrante são idênticas àquelas constantes no mandado de segurança criminal no 0703164-52.2025.8.07.9000, atualmente em tramitação na Câmara Criminal, sob a relatoria do Desembargador Sandoval Oliveira. Cumpre registrar que os autos mencionados apresentam as mesmas partes, pedido e causa de pedir. Dessa forma, evidenciado o caráter repetitivo da presente impetração, mostra-se inviável o processamento simultâneo de feitos idênticos. Nesses termos, deixo de determinar a redistribuição do feito à Câmara Criminal para, com fundamento no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, e no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NEGAR SEGUIMENTO ao presente mandado de segurança. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, arquivem-se. BRASÍLIA-DF, 3 de dezembro de 2025 17:06:55. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora